Tribunal: TJES
Processo: 0030914-79.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030914-79.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS IURD

APELADO: GLEIDSON PEREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO A ENTIDADE RELIGIOSA. DOAÇÃO VULTOSA. AUSÊNCIA DA FORMALIDADE LEGAL. ART. 541 DO CÓDIGO CIVIL. PROMESSA DE GRAÇA DIVINA COMO CONDIÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Igreja Universal do Reino de Deus – IURD contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória c/c restituição de valores e danos morais, reconhecendo a nulidade de cinco doações feitas pelo autor à igreja (R$ 16.000,00; R$ 12.000,00; R$ 4.000,00; R$ 17.972,13; e R$ 105.812,00), e condenando a instituição à restituição dos valores, com atualização pela SELIC e honorários de 15% sobre o montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão anulatória estaria fulminada pela decadência prevista no art. 178 do Código Civil; (ii) estabelecer se as doações realizadas à instituição religiosa são válidas à luz do ordenamento jurídico ou se devem ser declaradas nulas por ausência de forma legal e ilicitude do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decadência não incide sobre negócios jurídicos nulos, conforme o art. 169 do Código Civil, afastando-se a aplicação do prazo decadencial do art. 178.

4. As doações em questão não observaram a forma legal prescrita no art. 541 do Código Civil, por envolverem valores elevados e não estarem formalizadas por instrumento escrito, o que compromete sua validade (art. 166, IV, CC).

5. O contexto probatório revela que as doações decorreram de induzimento psicológico com promessa implícita de bênçãos espirituais, cura e prosperidade, atreladas ao valor ofertado, o que configura vício na causa e torna o objeto ilícito e impossível, nos termos do art. 166, II, do Código Civil.

6. A liberdade de culto, garantida constitucionalmente, não se sobrepõe às normas civis quando envolvido ato jurídico com consequências patrimoniais e violação à dignidade da pessoa humana, sendo legítima a atuação do Judiciário para proteção dos direitos fundamentais violados.

7. A jurisprudência pátria tem reconhecido a nulidade de doações realizadas em contextos semelhantes, notadamente por ausência de forma e por promessas religiosas utilizadas para coagir emocionalmente o doador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade do negócio jurídico não se sujeita à decadência, sendo imprescritível sua declaração judicial.

2. Doações de elevada quantia realizadas sem observância da forma escrita exigida pelo art. 541 do Código Civil são nulas.

3. É nulo o negócio jurídico que impõe como condição a obtenção de graça espiritual, por representar objeto ilícito e impossível.

4. A liberdade religiosa não exime os atos civis praticados por entidades religiosas do controle jurisdicional quando violarem normas legais e princípios constitucionais.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, VI e VIII; CC, arts. 104, III; 166, II e IV; 169; 541; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 23452, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 16.09.1999; STJ, REsp 1.183.133/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.11.2015; TJ-ES, APL 00006033720118080019, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 06.08.2019; TJ-PR, APL 0021887-31.2020.8.16.0030, Rel. Domingos José Perfetto, j. 27.06.2023; TJ-DF, APL 0703534-58.2018.8.07.0017, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, j. 01.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Igreja Universal do Reino de Deus – IURD contra a sentença de id. 14995526, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação anulatória com pedido de restituição de valores c/c danos morais, ajuizada por Gleidson Pereira de Andrade, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade das doações realizadas pelo autor à requerida e condená-la a restituir cinco pagamentos especificados nos autos (R$ 16.000,00; R$ 12.000,00; R$ 4.000,00; R$ 17.972,13; e R$ 105.812,00), com correção e remuneração a partir de cada pagamento pela SELIC, e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 14995532, a apelante sustenta, em síntese:
a)
decadência da pretensão anulatória, à luz dos arts. 178 e 179 do CC, pois as doações se deram entre 2011 e 2015;
b)
liberdade de crença e de culto, à luz do art. 5º, VI, e art. 19, I, CF, defendendo a licitude de pedidos de ofertas e dízimos no exercício da liturgia;
c)
inexistência de coação ou erro, pois as contribuições decorreram de vontade livre do fiel;
d)
distinção entre ato de fé (dízimo/oferta) e doação civil
; e)
necessidade de reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, redistribuição da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no id. 14996299, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº0030914-79.2019.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 24/02/26

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta por Igreja Universal do Reino de Deus – IURD contra a sentença de id. 14995526, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação anulatória com pedido de restituição de valores c/c danos morais, ajuizada por Gleidson Pereira de Andrade, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade das doações realizadas pelo autor à requerida e condená-la a restituir cinco pagamentos especificados nos autos (R$ 16.000,00; R$ 12.000,00; R$ 4.000,00; R$ 17.972,13; e R$ 105.812,00), com correção e remuneração a partir de cada pagamento pela SELIC, e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 14995532, a apelante sustenta, em síntese:
a)
decadência da pretensão anulatória, à luz dos arts. 178 e 179 do CC, pois as doações se deram entre 2011 e 2015;
b)
liberdade de crença e de culto, à luz do art. 5º, VI, e art. 19, I, CF, defendendo a licitude de pedidos de ofertas e dízimos no exercício da liturgia;
c)
inexistência de coação ou erro, pois as contribuições decorreram de vontade livre do fiel;
d)
distinção entre ato de fé (dízimo/oferta) e doação civil
; e)
necessidade de reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, redistribuição da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no id. 14996299, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA LUCIANA GUIMARÃES DE PAIVA:-

Excelentíssimos senhores desembargadores desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, excelentíssimo senhor desembargador relator Alexandre Puppim, excelentíssimos senhores desembargadores Samuel Meira Brasil Júnior e Namyr Carlos de Souza Filho, que compõe esta turma de julgamento, boa noite.

Trata-se de um recurso de apelação interposto contra uma sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente uma ação anulatória cumulada com pedido de restituição de valores, indenização por danos morais e uma tutela de urgência promovida pelo apelado Gleidson.

Em síntese, o apelado Gleidson sustentou ser portador de uma deficiência física irreversível - ele possui um dos braços e mãos não desenvolvidos, que limitam seus movimentos - e que, desde criança, sofreu muito bullying, constrangimentos, o que culminou em dificuldades de relacionamentos, depressão e ansiedade. No decorrer do processo, inclusive, também relatou como foi sua vida, a superação de todos os obstáculos profissionais e a sua ulterior aposentadoria por invalidez. Nesse contexto, ele relatou que procurou a igreja apelante e foi muito bem recepcionado, passando então a frequentar os cultos e, consequentemente, da liturgia pregada pela Igreja Universal. No que interessa aos autos, o apelado relatou ter frequentado os cultos da Igreja Universal de 2011 a 2015, e que nesse período participou das campanhas, denominadas Campanhas da Fogueira Santa, oportunidade em que ele efetuou cinco ofertas, totalizando aproximadamente R$156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais). Sob o fundamento de que foi iludido com falsas promessas de cura, requereu a nulidade das doações e a restituição dos valores, além de indenização por danos morais e tutela de urgência para bloqueio das contas da IUD no valor das doações. Houve uma decisão interlocutória definindo esse bloqueio das contas. A igreja interpôs agravo de instrumento. Aqui faço até um apontamento para informar que, em 03 de agosto de 2021, esta egrégia Câmara deu provimento ao agravo de instrumento e o acórdão foi objeto de recurso especial pelo apelado, sem êxito, posto que foi inadmitido na origem, transitando em julgado em 4 de agosto de 2022.

Outro ponto a destacar é que, no despacho saneador, o magistrado acolheu a preliminar de prescrição do pedido indenizatório de danos morais, postergando para a sentença a apreciação da preliminar de decadência. Paralelamente, o magistrado fixou, como pontos controvertidos da demanda, a validade das doações e a ocorrência de coação moral ou erro quando da realização do negócio jurídico, indeferindo o pleito de prova pericial médica. Nesse ponto, o magistrado justificou que a deficiência física e a capacidade do apelado não eram colocadas em xeque e não interfeririam no julgamento da demanda, porque só se discutia a validade do negócio jurídico.

O cerne do recurso de apelação e da sustentação oral é invocar a manifesta intolerância religiosa proferida na sentença e os limites do poder judiciário ou do magistrado em interferir ou podar a liberdade religiosa garantida constitucionalmente. Então, nesse ponto, chamo a atenção desta colenda câmara para as expressões que foram contidas na sentença e farei uma leitura pequena de dois trechos. A primeira consta às folhas 05 da sentença, em que o magistrado afirma:

"A doação, no caso concreto, é intrinsecamente nula. Porquanto, equiparou-se à medida de fé do adepto, condição essencial para alcançar graça divina, favor de Deus, prosperidade, cura etc."

Já nas folhas 07, o magistrado destacou inclusive em negrito:

"Analisando todo o contexto fático, me parece inafastável a conclusão de que as doações são nulas, porque condicionais a um objeto ilícito e impossível (Código Civil, artigo 662); doação como condição essencial ou/e preponderante para a obtenção de cura, graça divina, prosperidade ou favor de Deus."

Então questiono: como o magistrado pode aferir a fé de alguém? Como o magistrado pode qualificar a obtenção de uma graça divina ou de cura como um objeto ilícito ou impossível? Isso está realmente previsto no artigo 166, inciso II, do Código Civil ou é uma opinião pessoal do magistrado? Qualificar a fé ou a obtenção de uma graça divina como algo ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, tal como o magistrado qualificou na sentença ao fundamentar a nulidade das doações, com fulcro, como eu disse, no artigo 166, inciso II, demonstra, sem sombra de dúvidas, a intolerância religiosa do magistrado que macula totalmente a sentença.

Vale destacar ainda que o apelado ingressou voluntariamente na igreja, foi recepcionado e acolhido, tal como ele mesmo relatou na petição inicial, e ainda, no aspecto da voluntariedade, participou das campanhas, dos dízimos e das ofertas. Inclusive, chamo a atenção para o fato de que após ele ingressar com a ação, ele continuou a participar dos cultos, sem qualquer objeção. Da mesma forma como entrou voluntariamente, ele continuou frequentando a igreja após entrar com a ação. Não sei hoje em dia se ele continuou frequentando ou não. Se ele saiu da igreja, saiu tal qual entrou, voluntariamente. Assim como voluntariamente venho explicitando que ele participou dos cultos, voluntariamente ele fez as suas ofertas como uma questão de fé inerente a todas as instituições religiosas, sem exceção, independentemente do credo. Toda igreja ou templo, independentemente da nomenclatura religiosa, mantém-se e exerce suas obras de caridade exclusivamente por meio das doações. Nada há de ilícito nisso e nem o Código Civil e nem a Constituição Federal qualificam os dízimos ou as ofertas como ilícito civil, não podendo o magistrado fazê-lo.

Chamo a atenção para outra incongruência que o magistrado fez na sentença com respeito às qualidades próprias do apelado, porque, como eu disse anteriormente, no despacho saneador o magistrado declarou com todas as letras que a deficiência física e a capacidade do apelado não eram postas em xeque e que não interfeririam no resultado da demanda, porque somente se discutiria a validade do negócio jurídico. Não foi por outro motivo, inclusive, que ele indeferiu a prova pericial. Só que, ao depois, não pode o magistrado, na mesma sentença, usar das mesmas características físicas do apelado para fundamentar o alegado erro a justificar a nulidade das doações. Aqui farei referência mais uma vez a um trecho da sentença nesse ponto, que é nas páginas que o magistrado invoca:

"No caso concreto, além da vulnerabilidade típica dos fiéis, a deficiência física do autor é fator preponderante que lhe implicava maior fragilidade em relação às investidas dos pastores da ré."

Ora, a parcialidade do magistrado aqui é manifesta. Ele indefere a prova pericial, justifica que a deficiência física e a capacidade do apelado não são postas em xeque, que a questão ficaria circunscrita à validade do negócio jurídico e, ao depois, na sentença, invoca a deficiência física e a suposta fragilidade do apelado como condição para anular as doações por ele voluntariamente realizadas.

Outro ponto curial dos autos, especificamente em relação ao magistrado, é o fato de que a indisponibilidade dos ativos financeiros da IUD, como eu disse no começo da sustentação, quando fiz a síntese processual, que foi o despacho que definiu o bloqueio (agravamos e depois transitou em julgado em 2022), que foi objeto da tutela liminar, que não obstante tenha sido transitado em julgado, o magistrado, na sentença, omitiu-se contra a devolução do numerário à urgência. Então, desde 2022, estamos pleiteando a devolução do numerário; ele simplesmente se abstém de julgar, de decidir a devolução do numerário. Inclusive, opusemos embargos de declaração, mas, mesmo instado a se manifestar, o magistrado declarou que a sentença não padecia de qualquer vício.

Então, com todo o respeito e todo o acatamento, requeiro a procedência do recurso de apelação, posto que paralelamente à intolerância manifesta religiosa e à parcialidade do magistrado, é certo que não restou comprovado qualquer erro ou coação moral de modo a macular as ofertas efetuadas pelo apelado ao longo dos anos em que ele frequentou os cultos da IUD. Ao revés, ele fez todas essas doações sob o crivo da voluntariedade.

Nesses termos, espero que Vossas Excelências tenham recebido os memoriais, em que inclusive acostei cópia de um recente voto do ministro Moraes Ribeiro, no julgamento do recurso especial nº 221-6962 do Distrito Federal. Nesse voto, o ministro muito bem diferenciou as doações civilistas das demais liberalidades efetuadas em favor de instituições religiosas, cuja cópia, inclusive, pedi para entregar.

Agradeço a oportunidade e pugno pelo provimento do apelo interposto pela Igreja Universal.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Na sequência, a ínclita advogada do recorrido.

*

A SRª ADVOGADA PRINCIA VALBÃO FLORA VAZ:-

Boa tarde. Cumprimento a todos.

A advogada da parte contrária fez um breve resumo, então não vou me estender nesse sentido. Mas preciso destacar que ele não continuou a frequentar os cultos.
Como foi demonstrado até pela parte contrária, ele, sim, frequentou uma vez. porque aquele era o lugar de acolhimento dele, diante de tanta coisa que viveu na vida.

Então, aqui o que se discute é a validade dos atos jurídicos da disposição patrimonial. E é justamente por isso que falo em nome desse homem simples, que é Gleidson Pereira Andrade.

Antes de falar de artigos de lei, eu vou falar sobre a pessoa.

Esse processo não está, de forma alguma, querendo atacar a religião. Não é sobre impedir os cultos. Não é sobre discutir a fé. Esse processo é sobre um limite muito claro, que o direito precisa impor. A fé não pode ser transformada, de forma alguma, em instrumento de exploração e sofrimento humano.

O Sr. Gleidson é um homem idoso, portador de doença física grave, ele nasceu assim, é congênito, com histórico de sofrimento psicológico, emocional, ele vem fazendo tratamento com uso de medicações há muitos anos. E essa deficiência, desde novo, ele sofreu humilhações, exclusões, muito preconceito, porque é uma deficiência que é visível, totalmente visível.
É diferente. Então, nota, recebe olhares. Ele é um homem machucado pela vida, um idoso que é machucado. Tudo isso
produziu nele uma pessoa carente, vulnerável, de acolhimento, de esperança e de sentido. Não chegou na igreja buscando
prosperidade, dinheiro, nada disso. Ele chegou buscando esperança, conforto, dignidade, e foi exatamente essa dor vulnerável que foi explorada.

Durante os anos, ele ouviu na igreja que, se ele tivesse fé suficiente e fizesse sacrifícios financeiros necessários, se entregasse tudo o que tinha, Deus ia curá-lo da deficiência dele, que é ter um bracinho bem menor.

Mostra o nível de mentalidade e de vulnerabilidade desse idoso. Ou, no mínimo, Deus o libertaria do sofrimento.

Excelências, o que está em julgamento não é um simples dízimo,
não é uma oferta espontânea, é um conjunto de transferências que somam mais de 150.000,00 Cento e cinquenta mil reais.
E esse valor não saiu da conta de um empresário. Esse valor não saiu de alguém que é rico. Ele é proletariado. Saiu das únicas economias que esse homem conseguiu juntar na vida inteira para ter uma dignidade, ou que se esperava ter uma dignidade na velhice.

Esse dinheiro representava para ele anos de trabalho e limitação física. Anos de forço dobrado, anos de privações para guardar um pouquinho todo mês, com medo do futuro, com medo da velhice, com medo da doença.

E tudo o que juntou foi entregue na esperança de um milagre. Excelências, pensem a dimensão humana disso, por favor. Não é alguém que doou o que sobrava, é alguém que entregou tudo o que tinha, que levou uma vida inteira juntando. A sentença reconheceu exatamente isso, que não se tratou de um ato livre, tratou-se de um ato praticado sob pressão psicológica, sob coação moral, num ambiente em que misturava a dor, a promessa de cura, o medo espiritual, a indução do sacrifício financeiro. Isso ficou provado nos autos. A prova não veio apenas da palavra do autor, veio de quem estava dentro da estrutura religiosa.

E aqui tem um ponto de extrema gravidade que preciso destacar.: o pastor que prestou depoimento como testemunha nos autos, ele estava presente nos fatos. Ele não ouviu falar de alguém. Ele participou do contexto. Ele estava no púlpito. Ele estava na condução dos fiéis. Ele estava diante do seu Gleidson quando entregou os valores. E esse pastor afirmou em juízo
que havia uma orientação interna da liderança da igreja para agir dessa forma. Que havia uma diretriz de conduzir o fiel emocionalmente vulnerável. Que havia uma instrução para insistir no discurso de sacrifício financeiro, justamente quando se
percebia a fragilidade do fiel.

Ou seja, Excelências, não foi um ato isolado.
Não foi um erro pessoal, não foi um ato individual,
foi uma conduta orientada, foi um método, foi uma estratégia.

O próprio depoimento desse pastor revela que, ao perceberem a condição
do Sr. Gleidson, sua deficiência, seu sofrimento, sua esperança de cura, o tratamento em cima do Sr. Gleidson, que é o autor da ação, se tornava ainda
mais intenso. E isso é gravíssimo, porque demonstra que não se tratou apenas de um discurso genérico de fé, tratou-se de um discurso direcionado, construído em cima da vulnerabilidade da vítima.

A prova testemunhal revelou que buscava-se identificar quem estava fragilizado, quem estava emocionalmente exposto, quem estava mais suscetível à promessa do milagre. E o Sr. Gleidson se encaixava, infelizmente,
exatamente nesse perfil. Um homem limitado
fisicamente, com dores constantes, com histórico de preconceito,
de rejeição, e que enxergava na fé sua última possibilidade
de mudança e de alívio.

Portanto, Excelências, não se trata apenas de um fiel que resolveu doar.

Trata-se de alguém que foi conduzido a doar, foi pressionado espiritualmente, que foi convencido de que a sua cura dependia daquele sacrifício financeiro, e que se ele não doasse, Deus o puniria. Isso não é livre manifestação da vontade. Isso é uma vontade moldada pelo medo. E é aqui que eu preciso dizer com toda clareza, liberdade religiosa não é liberdade para coagir. Liberdade de culto não é liberdade para explorar. A fé não autoriza promessa de cura em troca de dinheiro

O que o ordenamento jurídico protege é a fé sincera. Não protege o abuso da fé.
O que o ordenamento jurídico protege é manifestação religiosa.
Não protege a manipulação emocional de pessoas vulneráveis.

O Sr. Gleidson não tinha preparo emocional para negar aquilo, para resistir. Ele não tinha estrutura psicológica para dizer não. Acreditava sinceramente que, se não sacrificasse, Deus o puniria. Que estava falhando com Deus. Que estava perdendo a única chance de ser curado. Isso é coação moral, Excelências. Isso não é uma coação com uma arma, é coação com culpa, coação com medo, coação com promessa de salvação. E quando essa coação é dirigida a um idoso, uma pessoa deficiente, fragilizada, é ainda mais grave E é a minha opinião, claro. Por isso que a sentença foi correta em declarar a a nulidade da doação, porque não houve vontade livre, houve vontade viciada.

A Apelante tenta transformar esse processo em um debate constitucional sobre liberdade religiosa. Isso é uma falsa discussão. Ninguém está proibindo culto, ninguém está proibindo dízimo, ninguém está proibindo oração, ofertas. O que se está dizendo aqui é, não se pode prometer cura física em troca de dinheiro.
Não se pode transformar sofrimento humano em instrumento de arrecadação. Não se pode usar o medo espiritual como meio de enriquecimento patrimonial. Isso não é fé, isso é abuso.

O direito civil existe justamente para intervir quando a autonomia da vontade é apenas aparente. Quando a pessoa não escolhe a forma verdadeiramente livre. Quando há desequilíbrio entre quem fala e entre quem escuta. E aqui tinha um grande desequilíbrio. Um desequilíbrio entre quem promete e entre quem acredita. E é o caso dos autos.

Excelências, o que este tribunal vai decidir hoje é bem maior que esse processo. Vai decidir se a dignidade humana vem antes do poder econômico. Se a vulnerabilidade merece a proteção. Se a fé pode ser usada como instrumento de obtenção patrimonial.
Manter a sentença não é atacar a religião. É proteger pessoas. Proteger quem
não tem força para se proteger sozinha. Proteger quem passou a vida inteira juntando o pouco que conseguiu e viu tudo desaparecer no momento
de uma promessa.
O Sr. Gleidson não quer enriquecer com esse processo. Ele quer só recuperar aquilo que era o seu sustento futuro, agora na velhice. Aquilo que levou a vida inteira para ele construir, aquilo que foi arrancado num momento de fragilidade.

Por isso, excelências, com profundo respeito a esta corte, requeiro o desprovimento integral da apelação, para que seja mantida a sentença que reconheça a anuidade das doações e o dever de restituição. Que esse tribunal deixe claro que a fé é livre, mas o abuso não é, não pode ser. Que o culto, ele é protegido, sim, mas a exploração, não. A religião é respeitada, mas a dignidade humana vem primeiro.

Obrigada, era isso que eu tinha a sustentar.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento as doutas advogadas pelas sustentações orais formalizadas na tribuna e passo a palavra ao eminente relator para efeito de voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Senhor Presidente, farei um resumo aqui das razões de decidir, parabenizando as advogadas pelas sustentações.

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

A análise do recurso cinge-se em verificar se as transferências patrimoniais realizadas pelo autor à instituição religiosa devem ser mantidas como atos válidos de liberalidade ou, ao contrário, eivadas de nulidade.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Alega o apelante que

“enquanto a doação é fato jurídico da espécie negócio jurídico bilateral, e, portanto, disciplinada pelo Código Civil, o dízimo e a oferta estritamente eclesiásticos, como é o caso dos autos, é ato meta-jurídico, estranho ao direito, pois, como dito acima, é um ato de consciência ou fé, que não interessa ao mundo do direito.”

Por conseguinte, sustenta não há como prevalecer o entendimento de que as ofertas realizadas pelo apelado deveriam respeitar os ditames do Código Civil e exigir-lhe o cumprimento na forma da lei, tratando-se de situações distintas.

Por outro lado, alega que, aplicando-se as normas civis ao caso, estar-se-ia diante da decadência do direito do autor, eis que o art. 178 do Código Civil prevê o prazo de 4 (quatro) anos para pleitear a anulação de negócios jurídicos no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão (inciso II).

Todavia, como bem delineado pelo juízo de origem, a controvérsia deve ser avaliada sob o prisma da nulidade do negócio jurídico, e não da anulabilidade por vícios de vontade. Isso porque o Código Civil estabelece que é nulo o negócio jurídico quando não revestido da forma prescrita em lei ou quando tiver objeto ilícito ou impossível , consoante seus arts. 104, III, e 166, II e IV, CC.

Em tais hipóteses, portanto, a regra que se aplica é a do art. 169 do CC:

“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

Tratando-se de nulidade do negócio jurídico, a qual será melhor analisada no mérito, inaplicável, portanto, a decadência, razão pela qual rejeito a preliminar.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Acompanho integralmente a rejeição da preliminar.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Afastada a preliminar, à unanimidade.

*

V O T O

DO MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Passando ao mérito da controvérsia, extrai-se do conjunto probatório que as cinco doações (R$ 16.000,00; R$ 12.000,00; R$ 4.000,00; R$ 17.972,13; e R$ 105.812,00) não decorreram de mera liberalidade, mas foram realizadas em contexto de forte indução psicológica, atreladas à promessa de obtenção de “bênçãos” espirituais, cura da depressão e da atrofia que acomete um de seus braços, conforme a “medida de fé” do doador, que era expressa no valor financeiro entregue à igreja.

Como bem assentou o juízo sentenciante, ainda que a apelante não tenha assumido, por escrito, a garantia de obtenção da graça pelo fiel, o contexto fático revela uma garantia implícita.

Vejamos o raciocínio incutido no discurso: ao afirmar que a obtenção das graças e a prosperidade no mundo terreno depende da fé do sujeito e que sua fé é medida pelo valor da doação por ele realizada, a presunção é de que para alcançar a maior graça divina, deve o fiel transferir senão a totalidade, a maior quantidade possível de seus bens.

As provas documental e testemunhal descrevem minuciosamente a dinâmica e o discurso aplicados, com linguagem persuasiva que condicionava cura, prosperidade e superação de infortúnios à realização de “sacrifícios” financeiros. Esse desenho fático conduz à manutenção da nulidade declarada pelo juízo

a quo.

A uma porque há nulidade por

ausência de formalidade legal
, pois as doações foram realizadas sem a formalização de instrumento escrito, conforme exigência do art. 541 do Código Civil:

Art. 541.

A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

Parágrafo único.

A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.

Não se tratando de pequena liberalidade materializada por tradição imediata, que se enquadraria no parágrafo único acima colacionado, há exigência legal de documento escrito para formalização do ato, ainda que instrumento particular.

A falta de forma prescrita, portanto, fulmina o ato por inobservância de solenidade essencial, configurando a nulidade prevista no art. 166, IV, do Código Civil.

Além disso, também se vislumbra a nulidade por

ilicitude e impossibilidade do objeto

da condição imposta à liberalidade. Em seu depoimento, a testemunha Paolo Vitor dos Santos Machado, ex-pastor da igreja e que participou de eventos como a “Fogueira Santa”, no qual o apelado realizou a doação de todas as suas economias em valor que ultrapassa os cem mil reais, explicou que as doações não foram apresentadas como gestos gratuitos e desinteressados, mas como condição para obtenção de resultado sobrenatural específico e que tais eventos eram realizados com a finalidade de arrecadação, havendo até meta de valores imposta aos pastores.

Não há dúvidas que o ordenamento não reconhece promessa de graça divina como objeto juridicamente possível de um negócio oneroso travestido de liberalidade. Ao atrelar a eficácia espiritual do “sacrifício” ao

quantum

doado, criou-se uma condição de objeto impossível e ilícito na medida em que instrumentaliza a fé do outro para induzir à culpa, ao medo da falta de cura, e ao temor reverencial.

Nessa linha, a sentença aplicou corretamente o art. 166, II, do Código Civil, que reconhece a nulidade do negócio jurídico quando ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto.

Entendo que não há que se falar, aqui, em qualquer tipo de censura ao livre exercício de culto ou violação do Estado Laico, como sustenta a apelante, ao alegar que o Poder Judiciário não deve se imiscuir em questões

interna corporis

da igreja. Ocorre que a proteção constitucional existente não é absoluta e deve conviver com todo o ordenamento jurídico, que também prevê, na mesma medida, a boa-fé nas relações privadas, a dignidade da pessoa humana, além, obviamente, da licitude do objeto dos negócios jurídicos entabulados entre os sujeitos de direito.

É neste sentido, inclusive, que caminha a jurisprudência pátria, consoante acórdãos a seguir colacionados, exarados por este e por outros Tribunais de Justiça estaduais, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DOAÇÃO UNIVERSAL.

IGREJA.

NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 548 DO CÓDIGO CIVIL.

DOAÇÃO VERBAL. VALOR EM DINHEIRO DE GRANDE MONTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual formal, devendo estar presente para efeito de ser viabilizada uma resposta jurisdicional de mérito (condição da ação). (TJ-DF - APC: 20120110220869 DF 0006574-50.2012.8 .07.0001, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 03/07/2013, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/07/2013). Preliminar rejeitada. 2 . O inciso IV, do art. 5º da Constituição Federal, estabeleceu que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 3. Todavia, Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição . (STF - MS 23452, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ 12-05-2000 PP-00020 EMENT VOL-01990-01 PP-00086). 4.

Assim, não há dúvida de que o direito fundamental da liberdade de crença, da liberdade de culto e da prática de ritos não é absoluto, uma vez que tal liberdade é assegurada pela Constituição dentro de uma ideia de bom-senso, prudência e razoabilidade.

(TJ-ES - APL: 00010777620098080019, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/09/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2011). 5. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, O art. 548 do Código Civil estabelece ser nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador. A ratio da norma em comento, ao prever a nulidade da doação universal, foi a de garantir à pessoa o direito a um patrimônio mínimo, impedindo que se reduza sua situação financeira à miserabilidade. Nessa linha, acabou por mitigar, de alguma forma, a autonomia privada e o direito à livre disposição da propriedade, em exteriorização da preservação de um mínimo existencial à dignidade humana do benfeitor, um dos pilares da Carta da República e chave hermenêutica para leitura interpretativa de qualquer norma. (REsp 1183133/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/02/2016). 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-ES - APL: 00006033720118080019, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 06/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DOAÇÃO À IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

–

CONTEXTO DA DENOMINADA “FOGUEIRA SANTA”

–

DOAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU A FORMA PRESCRITA EM LEI (ESCRITURA PÚBLICA OU PARTICULAR) – ART. 541, CC – AUSÊNCIA DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO (ART. 104, III, DO CC) – NULIDADE DO ATO RECONHECIDA (ART . 166, IV E V, DO CC)

– COAÇÃO MORAL – AUTORA PACIENTE PSIQUIÁTRICA, COM DELÍRIOS MÍSTICOS E RELIGIOSOS – VULNERABILIDADE RECONHECIDA – VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE – DANO MORAL CONFIGURADO – PREJUÍZO FINANCEIRO CAUSADO À AUTORA, PENSIONISTA E BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, E SUA FAMÍLIA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO – JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 00218873120208160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 27/06/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.

DOAÇÃO. IGREJA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. DOAÇÃO DE ALTO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.

SENTENÇA MANTIDA . 1. O negócio jurídico é nulo quando não for revestido da forma prescrita em lei (art. 166, inc. IV, CC). A doação de alta monta é exigível que se dê por escritura pública ou instrumento particular, (art. 541, CC), o que não se verificou no ato questionado, nem tampouco se trata de bens móveis e de pequeno valor, exceção prevista no parágrafo único do referido artigo. Portanto, a doação é nula por não ter sido realizada em conformidade com a exigência da lei. 2.

Se aplica a norma esculpida no art. 169 que prediz que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, não sendo, pois, alcançável pela decadência, nem tampouco, aplicável o inc. II do art. 178 e art. 179 do Código Civil.

3. O instituto da doação está devidamente previsto no estatuto civilista e claramente estipulado seus requisitos essenciais para sua constituição, sem os quais não se adquire o revestimento de validade.

O art . 541 do Código Civil é cristalino em preconizar que as doações devem ser realizadas mediante escritura pública ou instrumento particular, excetuando-se as relativas a bens móveis ou de pequena monta. A adequação à forma em que se deve dar o ato jurídico é preponderante para sua constituição, sob pena de considerá-lo nulo (art. 166, inc. IV, CC)
. 4. A liberdade religiosa não é irrestrita em suas práticas e ações, visto que é delimitada pelos contornos legais impostos pelo ordenamento jurídico.

Em nome da liberalidade religiosas, os atos praticados pela igreja e seus seguidores não são incólumes às regras que ajustam a conduta civil e impedimentos criminais delineados pela nossa legislação. As condicionantes legais objetivam resguardar a proteção da pessoa humana e dignidade do doador, princípios constitucionais tão caros quando a da liberdade da prática religiosa. Para que as doações tenham validade elas devem se alinhar aos quesitos impostos.

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC/2015 . 6. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelo não provido . Unânime. (TJ-DF 07035345820188070017 DF 0703534-58.2018.8 .07.0017, Relator.: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

Por todo o exposto, e pelos que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do §11º do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o percentual fixado na sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Examinei o voto do eminente relator, inclusive o contexto deste processo e todo o transcorrer da instrução processual e acompanho integralmente o judicioso e bem lançado voto firmado pelo eminente relator, destacando que participação em cultos religiosos e a esperada providência divina, baseada na fé, não pode, nesse contexto, ser objeto de manifestações, seduções, induzimento, como bem enfatizou o judicioso voto do eminente relator.

O Poder Judiciário não pactua com situações dessa natureza, onde, a pretexto de manifestação de prometidos milagres, o que se verifica na espécie é tripudiar sobre a fé de um cristão.

Eu poderia me alongar, mas o voto do eminente relator,
nessa situação que eu reputo inclusive emblemática,
ele é determinante para a orientação do Poder Judiciário em situações como a que estamos presenciando e julgando nesta oportunidade.

E, por essas razões, eu estou acompanhando integralmente,
repiso, o voto de relatoria, por seus judiciosos e muito bem lançados fundamentos.

Consulto, na sequência, como vota o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Presidente, São Tomás de Aquino já dizia, né? Temo o homem de um livro só. E pelo que foi apresentado aqui nos autos, eu não tenho dúvidas que o apelado Gleidson, ele foi esse homem induzido por uma leitura equivocada, de forma maldosa, maliciosa, aproveitadora, um homem que aparentemente já tem uma deficiência física, o que leva isso a uma bala emocional, foi induzido numa fé, foi induzido um estelionatário sentimental, com falsas esperanças, com falsas promessas, promessas que nunca vão atingir, nunca vão se realizar, infelizmente, levaram ele, um homem ignorante, a essa situação.

Parabenizo o voto do eminente culto desembargador relator, pelo voto apresentado, e eu não tenho dúvidas em acompanhá-lo.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0030914-79.2019.8.08.0035

Apelante:
Igreja Universal do Reino de Deus – IURD

Apelado:
Gleidson Pereira de Andrade

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se as transferências patrimoniais realizadas pelo autor à instituição religiosa devem ser mantidas como atos válidos de liberalidade ou, ao contrário, eivadas de nulidade.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Alega o apelante que
“enquanto a doação é fato jurídico da espécie negócio jurídico bilateral, e, portanto, disciplinada pelo Código Civil, o dízimo e a oferta estritamente eclesiásticos, como é o caso dos autos, é ato meta-jurídico, estranho ao direito, pois, como dito acima, é um ato de consciência ou fé, que não interessa ao mundo do direito.”

Por conseguinte, sustenta não há como prevalecer o entendimento de que as ofertas realizadas pelo apelado deveriam respeitar os ditames do Código Civil e exigir-lhe o cumprimento na forma da lei, tratando-se de situações distintas.

Por outro lado, alega que, aplicando-se as normas civis ao caso, estar-se-ia diante da decadência do direito do autor, eis que o art. 178 do Código Civil prevê o prazo de 4 (quatro) anos para pleitear a anulação de negócios jurídicos no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão (inciso II).

Todavia, como bem delineado pelo juízo de origem, a controvérsia deve ser avaliada sob o prisma da nulidade do negócio jurídico, e não da anulabilidade por vícios de vontade. Isso porque o Código Civil estabelece que é nulo o negócio jurídico quando não revestido da forma prescrita em lei ou quando tiver objeto ilícito ou impossível , consoante seus arts. 104, III, e 166, II e IV, CC.

Em tais hipóteses, portanto, a regra que se aplica é a do art. 169 do CC:
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

Tratando-se de nulidade do negócio jurídico, a qual será melhor analisada no mérito, inaplicável, portanto, a decadência, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Passando ao mérito da controvérsia, extrai-se do conjunto probatório que as cinco doações (R$ 16.000,00; R$ 12.000,00; R$ 4.000,00; R$ 17.972,13; e R$ 105.812,00) não decorreram de mera liberalidade, mas foram realizadas em contexto de forte indução psicológica, atreladas à promessa de obtenção de “bênçãos” espirituais, cura da depressão e da atrofia que acomete um de seus braços, conforme a “medida de fé” do doador, que era expressa no valor financeiro entregue à igreja.

Como bem assentou o juízo sentenciante, ainda que a apelante não tenha assumido, por escrito, a garantia de obtenção da graça pelo fiel, o contexto fático revela uma garantia implícita.

Vejamos o raciocínio incutido no discurso: ao afirmar que a obtenção das graças e a prosperidade no mundo terreno depende da fé do sujeito e que sua fé é medida pelo valor da doação por ele realizada, a presunção é de que para alcançar a maior graça divina, deve o fiel transferir senão a totalidade, a maior quantidade possível de seus bens.

As provas documental e testemunhal descrevem minuciosamente a dinâmica e o discurso aplicados, com linguagem persuasiva que condicionava cura, prosperidade e superação de infortúnios à realização de “sacrifícios” financeiros. Esse desenho fático conduz à manutenção da nulidade declarada pelo juízo
a quo.

A uma porque há nulidade por
ausência de formalidade legal
, pois as doações foram realizadas sem a formalização de instrumento escrito, conforme exigência do art. 541 do Código Civil:

Art. 541.
A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

Parágrafo único.
A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.

Não se tratando de pequena liberalidade materializada por tradição imediata, que se enquadraria no parágrafo único acima colacionado, há exigência legal de documento escrito para formalização do ato, ainda que instrumento particular.

A falta de forma prescrita, portanto, fulmina o ato por inobservância de solenidade essencial, configurando a nulidade prevista no art. 166, IV, do Código Civil.

Além disso, também se vislumbra a nulidade por
ilicitude e impossibilidade do objeto

da condição imposta à liberalidade. Em seu depoimento, a testemunha Paolo Vitor dos Santos Machado, ex-pastor da igreja e que participou de eventos como a “Fogueira Santa”, no qual o apelado realizou a doação de todas as suas economias em valor que ultrapassa os cem mil reais, explicou que as doações não foram apresentadas como gestos gratuitos e desinteressados, mas como condição para obtenção de resultado sobrenatural específico e que tais eventos eram realizados com a finalidade de arrecadação, havendo até meta de valores imposta aos pastores.

Não há dúvidas que o ordenamento não reconhece promessa de graça divina como objeto juridicamente possível de um negócio oneroso travestido de liberalidade. Ao atrelar a eficácia espiritual do “sacrifício” ao
quantum
doado, criou-se uma condição de objeto impossível e ilícito na medida em que instrumentaliza a fé do outro para induzir à culpa, ao medo da falta de cura, e ao temor reverencial.

Nessa linha, a sentença aplicou corretamente o art. 166, II, do Código Civil, que reconhece a nulidade do negócio jurídico quando ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto.

Entendo que não há que se falar, aqui, em qualquer tipo de censura ao livre exercício de culto ou violação do Estado Laico, como sustenta a apelante, ao alegar que o Poder Judiciário não deve se imiscuir em questões
interna corporis
da igreja. Ocorre que a proteção constitucional existente não é absoluta e deve conviver com todo o ordenamento jurídico, que também prevê, na mesma medida, a boa-fé nas relações privadas, a dignidade da pessoa humana, além, obviamente, da licitude do objeto dos negócios jurídicos entabulados entre os sujeitos de direito.

É neste sentido, inclusive, que caminha a jurisprudência pátria, consoante acórdãos a seguir colacionados, exarados por este e por outros Tribunais de Justiça estaduais, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DOAÇÃO UNIVERSAL.
IGREJA.
NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 548 DO CÓDIGO CIVIL.
DOAÇÃO VERBAL. VALOR EM DINHEIRO DE GRANDE MONTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual formal, devendo estar presente para efeito de ser viabilizada uma resposta jurisdicional de mérito (condição da ação). (TJ-DF - APC: 20120110220869 DF 0006574-50.2012.8 .07.0001, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 03/07/2013, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/07/2013). Preliminar rejeitada. 2 . O inciso IV, do art. 5º da Constituição Federal, estabeleceu que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 3. Todavia, Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição . (STF - MS 23452, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ 12-05-2000 PP-00020 EMENT VOL-01990-01 PP-00086). 4.
Assim, não há dúvida de que o direito fundamental da liberdade de crença, da liberdade de culto e da prática de ritos não é absoluto, uma vez que tal liberdade é assegurada pela Constituição dentro de uma ideia de bom-senso, prudência e razoabilidade.
(TJ-ES - APL: 00010777620098080019, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/09/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2011). 5. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, O art. 548 do Código Civil estabelece ser nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador. A ratio da norma em comento, ao prever a nulidade da doação universal, foi a de garantir à pessoa o direito a um patrimônio mínimo, impedindo que se reduza sua situação financeira à miserabilidade. Nessa linha, acabou por mitigar, de alguma forma, a autonomia privada e o direito à livre disposição da propriedade, em exteriorização da preservação de um mínimo existencial à dignidade humana do benfeitor, um dos pilares da Carta da República e chave hermenêutica para leitura interpretativa de qualquer norma. (REsp 1183133/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/02/2016). 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-ES - APL: 00006033720118080019, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 06/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DOAÇÃO À IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
–
CONTEXTO DA DENOMINADA “FOGUEIRA SANTA”
–
DOAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU A FORMA PRESCRITA EM LEI (ESCRITURA PÚBLICA OU PARTICULAR) – ART. 541, CC – AUSÊNCIA DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO (ART. 104, III, DO CC) – NULIDADE DO ATO RECONHECIDA (ART . 166, IV E V, DO CC)
– COAÇÃO MORAL – AUTORA PACIENTE PSIQUIÁTRICA, COM DELÍRIOS MÍSTICOS E RELIGIOSOS – VULNERABILIDADE RECONHECIDA – VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE – DANO MORAL CONFIGURADO – PREJUÍZO FINANCEIRO CAUSADO À AUTORA, PENSIONISTA E BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, E SUA FAMÍLIA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO – JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 00218873120208160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 27/06/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
DOAÇÃO. IGREJA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. DOAÇÃO DE ALTO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.
SENTENÇA MANTIDA . 1. O negócio jurídico é nulo quando não for revestido da forma prescrita em lei (art. 166, inc. IV, CC). A doação de alta monta é exigível que se dê por escritura pública ou instrumento particular, (art. 541, CC), o que não se verificou no ato questionado, nem tampouco se trata de bens móveis e de pequeno valor, exceção prevista no parágrafo único do referido artigo. Portanto, a doação é nula por não ter sido realizada em conformidade com a exigência da lei. 2.
Se aplica a norma esculpida no art. 169 que prediz que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, não sendo, pois, alcançável pela decadência, nem tampouco, aplicável o inc. II do art. 178 e art. 179 do Código Civil.
3. O instituto da doação está devidamente previsto no estatuto civilista e claramente estipulado seus requisitos essenciais para sua constituição, sem os quais não se adquire o revestimento de validade.
O art . 541 do Código Civil é cristalino em preconizar que as doações devem ser realizadas mediante escritura pública ou instrumento particular, excetuando-se as relativas a bens móveis ou de pequena monta. A adequação à forma em que se deve dar o ato jurídico é preponderante para sua constituição, sob pena de considerá-lo nulo (art. 166, inc. IV, CC)
. 4. A liberdade religiosa não é irrestrita em suas práticas e ações, visto que é delimitada pelos contornos legais impostos pelo ordenamento jurídico.
Em nome da liberalidade religiosas, os atos praticados pela igreja e seus seguidores não são incólumes às regras que ajustam a conduta civil e impedimentos criminais delineados pela nossa legislação. As condicionantes legais objetivam resguardar a proteção da pessoa humana e dignidade do doador, princípios constitucionais tão caros quando a da liberdade da prática religiosa. Para que as doações tenham validade elas devem se alinhar aos quesitos impostos.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC/2015 . 6. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelo não provido . Unânime. (TJ-DF 07035345820188070017 DF 0703534-58.2018.8 .07.0017, Relator.: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

Por todo o exposto, e pelos que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do §11º do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o percentual fixado na sentença.

É como voto.